Tribunal: TCU
Processo: 008.578/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62024, modalidade Concorrência e Uasg 456762 (Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução da Reforma da 3a Etapa do Centro Especializado em Reabilitação (CER III))

Inteiro teor:
Acórdão 3988/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 6/2024, elaborada por Vila São José Bento Cottolengo, com valor estimado de R$ 1.930.003,32, para contratação de empresa especializada para execução da reforma da 3a etapa do Centro Especializado em Reabilitação - CER III. Considerando a Jurisprudência desta Corte de Contas no sentido de que a vedação à inclusão de novo documento não alcança documentos diretamente relacionados à comprovação de condição atendida pelo licitante, não juntado com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, permitindo a realização de diligências por parte do pregoeiro; Considerando a baixa materialidade da diferença entre a proposta mais bem classificada (R$ 1.698.015,08), e a proposta que, ao final, se tornou vencedora (R$ 1.737.002,98), afastando justificativa de ordem pública para anulação do certame ou eventual retorno a fase de homologação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, III do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar e, no mérito, julgá-la procedente, dar ciência das impropriedades listadas pela unidade especializada e arquivar os autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.578/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Vila São José Bento Cottolengo. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Cleiton Chagas de Araujo. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Vila São José Bento Cottolengo (CNPJ: 00.420.371/0001-22), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, da seguinte impropriedade, identificada na Concorrência 6/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. inabilitação da licitante Multi Prime Serviços Ltda. fundamentada em exigência expressa no item 5.4 do edital, cujo conteúdo é dúbio, não restando esclarecido se referia a habilitação técnico-operacional ou técnico-profissional, impedindo a obtenção da proposta mais vantajosa; e 1.6.1.2. não realização de diligência para oportunizar à referida licitante comprovar sua habilitação técnico-operacional, visto que esses novos documentos seriam comprovantes de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foram juntados aos demais comprovantes de habilitação por equívoco do edital, contrariando a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , 2.443/2021-TCU-Plenário e 966/2022-TCU-Plenário.